Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA. COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. A Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por meio da Portaria Conjunta no 48, de 26/9/2006, para conferir maior efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal no que se refere ao pagamento de créditos oriundos de precatórios. Dentre outras atribuições, deve administrar a ordem de pagamento em regime de precatório, observando a preferência e demais particularidades admitidas pela legislação na formação da ordem cronológica.
2. Os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional (STJ, Súmula no 311).
3. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra atos praticados pela Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, por delegação de competência da Presidência do TJDFT, diante da natureza administrativa da decisão e da ausência de previsão legal. Precedentes.
4. Agravo interno conhecido e não provido.